Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713888-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NATHANAEL HENRIQUE DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. DEDICAÇÃO AO CRIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ser o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou autorização do proprietário do imóvel quando existem elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua residência, indicando, assim, a ocorrência da situação de flagrante delito. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada. 2. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço. 5. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 4.1. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo de extração de dados do celular do réu, evidenciam a dedicação dele a atividades criminosas, o que afasta o benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de ilicitude das provas colhidas, porquanto os policiais teriam ingressado em sua residência sem permissão, razão pela qual entende que deve ser absolvido; b) artigo 33 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido aplicado regime de cumprimento de pena menos gravoso; e c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas à aplicação do tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 386, inciso IV, do CPP, pois o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa” (AgRg no REsp n. 2.108.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33 do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “As provas amealhadas aos autos, especialmente as produzidas mediante quebra de sigilo de dados telemáticos, não deixam dúvidas acerca da dedicação do réu a atividades criminosas. Isso porque, como detalhado no tópico anterior, foram extraídos do cartão de memória do aparelho celular pertencente ao apelante diversas fotografias em que ele aparece ostentando armas de fogo e armazenando grandes quantidades de entorpecentes. Dessa forma, resta autorizado o afastamento da redutora, porquanto em manifesto descompasso com a noção de envolvimento pontual com o tráfico de drogas” (ID 63475800); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 909.191/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027